Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-66.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-66.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), MAILZA APARECIDA LOPES - CPF: 406.260.081-15 (APELANTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), SANTA VIEIRA DA CUNHA - CPF: 977.219.211-04 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que acolheu ilegitimidade passiva da requerida sem condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se o acolhimento da ilegitimidade passiva configura sucumbência; e (
ii
) se são devidos honorários advocatícios à parte excluída.

III. Razões de decidir

3.
O acolhimento da ilegitimidade passiva configura sucumbência da autora, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

4.
O art. 338, parágrafo único, do CPC determina que o autor arque com custas e honorários quando reconhecida a ilegitimidade de parte.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída.

2.
Os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por

MAILZA APARECIDA LOPES
contra sentença

proferida n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
SANTA VIEIRA DA CUNHA
,

qu
e
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MAILZA APARECIDA LOPES e julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar o requerido ALEX SANDRO DE SOUZA ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Condenou, ainda, o
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante
insurge-se contra a omissão da sentença quanto à condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva, o que evidencia o indeferimento integral do pedido em relação à recorrente.

Aduz que o art. 85
,
caput
, e o art. 338, parágrafo único, do CPC
,
impõem a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, tratando-se de matéria de ordem pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma
da sentença para
condenar a autora ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Subsidiariamente, requer a condenação da autora por litigância de má-fé, em razão da atribuição de valor manifestamente exorbitante à causa (R$ 200.000,00), sem qualquer justificativa, configurando abuso do direito de petição.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ao analisar os autos, denota-se que
SANTA VIEIRA DA CUNHA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ALEX SANDRO DE SOUZA e MAILZA APARECIDA LOPES,
alegando, em síntese, que ao tentar contratar financiamento, foi surpreendida com restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), decorrente de dívida supostamente vinculada a serviços de georreferenciamento do Projeto de Assentamento Caeté.

Aduziu que jamais firmou qualquer contrato com os requeridos, ressaltando que tal obrigação foi assumida pela empresa VOTORANTIM CIMENTOS em mediação realizada pela CEJUSC.

Sustentou que sua mãe MARIA DIAS DA CUNHA, falecida em 2
0
18, era a verdadeira beneficiária da reforma agrária, não possuindo a autora vínculo jurídico com a dívida.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a inexistência do débito e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida liminar para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos (ID no 81646129).

Citados, a parte requerida apresentou contestação (ID no
88705176 e 88703670).

Impugnação à contestação (ID no 90099127).

Instados a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir,
as partes requereram pela produção de prova oral e testemunhal (ID no 193710478 e 196065284).

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. André Luciano Costa
Gahyva

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MAILZA APARECIDA LOPES e julgou parcialmente procedente a ação para
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar o requerido ALEX SANDRO DE SOUZA ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a requerida MAILZA APARECIDA LOPES.

Pois bem.

O
recurso cinge-se à omissão da sentença quanto à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, após o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

A sentença foi expressa ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante, consignando que sua atuação se deu na qualidade de representante da Associação das Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, inexistindo elementos que demonstrassem ter agido em nome próprio ou contribuído diretamente para a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

De fato, assiste razão à apelante vez que o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva configura sucumbência da autora, impondo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, do CPC, que estabelece:
"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

O art. 338, parágrafo único, do CPC é expresso ao dispor que
"reconhecida a ilegitimidade de parte, o processo será extinto sem
resolução de mérito, devendo o autor arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios."

A jurisprudência des
te Tribunal
é pacífica no sentido de que o acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva gera direito aos honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR OMISSÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDENTE INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS CORRÉUS EXCLUÍDOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“S
ão devidos honorários advocatícios aos réus excluídos por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC."

(TJMT, N.U 1015703-13.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025)

No caso
, a
ausência de condenação em honorários representa omissão manifesta e violação ao princípio da causalidade.

Assim, merece reforma parcial a sentença para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante.

Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a ausência de condenação ou proveito econômico em relação à apelante, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante MAILZA APARECIDA LOPES, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026